Tribunal: CARF
Processo: 11128.006127/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006127/2009-69
ACÓRDÃO
3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2004
RESPONSABILIDADE
DO
DEPOSITÁRIO
PELO
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE MERCADORIA EXTRAVIADA APÓS A
EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO.
O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, observado o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972, cabendo ao responsável, assim
reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do
valor dos tributos que, em conseqüência deixarem de ser recolhidos.
APLICAÇÃO AO DEPOSITÁRIO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
DESCABIMENTO.
Quando houver suporte legal para a aplicação da pena de perdimento, e
esta aplicação se tornar inviável em razão do extravio do bem, a referida
pena deverá ser convertida em multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, no mérito negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Assinado Digitalmente Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
O presente processo é integrado pelo Auto de Infração de fls. 5/25 – lavrado para
a cobrança de MULTA REGULAMENTAR – Código da Receita DARF 2185 – no valor
de R$ 12.844,52 e respectivos acréscimos legais ; de IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO –
Código da Receita DARF 2892 – no valor de R$ 2.326,54 e respectivos acréscimos
legais; de IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – Código da Receita
DARF 3345 – no valor de R$ 2.330,38 e respectivos acréscimos legais; de
PIS/PASEP – Importação – Código da Receita DARF 4562 – no valor de R$ 282,94 e
respectivos acréscimos legais ; da COFINS – Importação – Código da Receita DARF,
no valor de R$ 1.303,24 e respectivos acréscimos legais.
2. Esclareceu a Auditoria que:
De acordo com o TERMO DE CONSTATAÇÃO emitido, em 12/09/2006, pelo Grupo
de Mercadorias Apreendidas — Grumap/Alfandega da RFB do Porto de Santos
(cópia às fls. 13 e 14), em 30/11/2004, verificou-se a falta de 1.080 unidades de
mouse para computador; 680 de teclados para computador; 03 de câmaras de
video para computador; 02 de placa fax para computador e 02 de mesa
digitalizadora. As mercadorias faltantes são parte do total que estava sob a
guarda fiscal do recinto armazenador "Armazéns Gerais Columbia S/A", recebidas
conforme a Relação de Mercadorias (cópia às fls. 15 e 16) anexa ao Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (AITAGF) n° 0817800/15423/04,
objeto do Processo Administrativo Fiscal n° 11128.005052/2004-94, cuja Pena de
Perdimento foi aplicada, conforme o parágrafo 1° do artigo 23, Decreto-Lei
1.455/76, pelo Senhor Inspetor, em 29/10/2004, continuando a mercadoria sob
guarda fiscal do citado recinto.
3.
Consultando o Sistema COMPROT, verifiquei que o processo
11128.005052/2004-94 tem como interessado a empresa FIDELY GLOBAL
TRADING LTDA (CNPJ: 03107410/0001-24) e refere-se a um auto de infração com
apreensão de mercadoria.
4. Foram ainda prestados os seguintes esclarecimentos pela Auditoria:
Ressalto que o recinto armazenador recebeu para guarda fiscal a totalidade das
mercadorias apreendidas, sem ressalva, ou sem protesto, conforme consta do
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (AITAGF) n°
0817800/15423/04 e de sua Relação de Mercadorias anexa (cópia às fls. 15 e 16),
sendo que as mercadorias foram também anteriormente verificadas conforme
consta da "TERMO DE ABERTURA E VERIFICAÇÃO" (cópia às fls.
17) lavrado em 25/05/2004, e do "TERMO DE RETENÇÃO E INICIO DE AÇÃO
FISCAL" (cópia às fls. 18 e 19), assinado em 16/06/2004, devidamente assinados
pelo Sr. Fiel do recinto "Armazéns Gerais Columbia S/A".
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
3
Da Exigibilidade do Crédito Tributário A mercadoria que foi retida e apreendida,
mediante procedimento de análise fiscal da Declaração de Importação — DI n°
04/0461528-1, corresponde à totalidade da mercadoria nela declarada, ou seja,
6.480 unidades de mouse para computador; 3.100 de teclados para computador;
40 de câmaras de video para computador; 240 de placa fax para computador; 120
de caixas de som para computador e 60 de mesa digitalizadora. Essa mercadoria
foi verificada em 25/05/2004, retida em 16/06/2004 (cópia às fls. 17, 18 e 19),
pela DIDAD/EQDEI/GCOF, com o acompanhamento do representante do
importador e do fiel depositário, "ARMAZÉNS GERAIS COLUMBIA SA", e
apreendida conforme o Auto de Infração retro citado, sendo recebida pelo recinto
armazenador "ARMAZÉNS GERAIS COLUMBIA SA" (cópia às fls. 15 e 16), em
13/09/2004.
A mercadoria apreendida foi transferida do recinto armazenador ARMAZÉNS
GERAIS COLUMBIA SA para o recinto recebedor DÍNAMO ARMAZÉNS GERAIS
LTDA., através da Guia de Remoção n° 0817800/0063/2004, com a assinatura e a
identificação dos responsáveis pelos dois recintos, na qual consta o recebimento,
em 30/11/2004, de 5.399 unidades de mouse para computador;
2.419 de teclado para computador; 36 (28 + 8, em 06112/2004) de câmara de
video para computador; 237 de placa fax para computador; 120 de caixa de som
para computador e 57 de mesa digitalizadora (cópia às fls. 20 e 21); que somados
a 01 unidade de mouse, 01 teclado, 01 câmera de video, 01 placa de Fax, 01 caixa
de Som e 01 mesa digitalizadora, encaminhadas pelo recinto Columbia e
recebidas, em 17/11/2004, pela Alfândega de Santos (cópia às fls.
22), implicando na falta de mercadorias (...)5. As mercadorias faltantes foram
relacionadas pela Auditoria:
- 1.080 mouses para computador;
- 680 teclados para computador;
- 03 câmaras de vídeo para computador;
- 02 placas fax para computador; e - 02 mesas digitalizadoras.
6. Informa, ainda, a Auditoria que:
Sendo essa falta relatada pelo Grupo de Mercadorias Apreendidas da Alfândega
de Santos — Grumap - no Termo de Constatação (cópia ás fls. 13 e 14) lavrado em
12/09/2006, por conseguinte a Eqaufi/Sefia desta Alfândega expediu a Intimação
n° 024/2008 (cópia às fls. 23 a 25), exigindo a apresentação da mercadoria
faltante ou, na sua impossibilidade, o pagamento do crédito tributário
correspondente à conversão da Pena de Perdimento em multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria não localizada, mais impostos e contribuições.
Considerando que ofertada pela Intimação Eqaufi/Sefia n° 24/2008 a possibilidade
do contribuinte apresentar a mercadoria faltante, ou efetuar o pagamento do
crédito correspondente, o recinto armazenador não se manifestou, procedo,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
4
assim, à lavratura do presente Auto de Infração, objetivando a cobrança do
crédito tributário correspondente à falta apurada, que consiste na multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, além do Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados na Importação, a COFINSImportação e do
PIS/PASEP-Importação.
A falta da mercadoria apreendida - que estava sob a guarda do fiel depositário -
coloca-o no pólo passivo desta ocorrência, conforme preceitua o artigo 662 do
Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, que aprova o Regulamento
Aduaneiro, o qual atribui ao depositário a responsabilidade pelo extravio de
mercadorias sob sua custódia, senão vejamos:
Art. 662. 0 depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
E para situações como a acima descrita, estabelece o § 1o do art. 689 do Decreto
n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, abaixo transcrito, que a pena de perdimento
converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja
localizada ou que tenha sido consumida:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei n 37, de 1966, art.
105; e Decreto- Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)§ 1° A pena de que trata este artigo converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida
(Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art. 23, §3°, com a redação dada pela Lei n°
10.637, de 2002, art. 59). (grifou-se)E ainda, com base no inciso III do § 4° do art.
1o do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, considera-se ocorrido o fato
gerador do imposto de importação no caso de mercadorias que tenham sido
objeto da pena de perdimento e que não foram localizadas, nos seguintes termos:
Art. 77. Os arts. 1o, 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1o ................................................................................
,Art.
§ 4o- 0 imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
(...)Ill - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese ern que
não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida." (grifou-se).
(...)Em conformidade ao § 1o do art. 689 do Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro
de 2009, a pena de perdimento aplicada converte-se em multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada, o que, para o caso
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
5
presente, importa em multa de R$ 12.844,52 (doze mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e cinqüenta e dois centavos).
Considerando a Tarifa Externa Comum - TEC e a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) apura-se o Imposto de Importação, o Imposto sobre Produtos
Industrializados, o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação conforme
demonstrado nas Tabelas 02; 03; 04 e 05 a seguir, mediante o Termo de
Constatação (cópia às fls. 13 e 14) lavrado pelo Grupo de Mercadorias
Apreendidas (GRUMAP), onde informa a verificação da falta, por ocasião da
transferência da mercadoria apreendida para a Dínamo Armazéns Gerais
Ltda(cópia às fls. 20 e 21).
7. A Auditoria elaborou na fl. 17 planilha demonstrativa do valor da multa
aplicada (correspondente a 100% do valor das mercadorias não localizadas);
elaborou ainda nas fls. 19 e 21, planilhas demonstrativas da apuração do Imposto
de Importação, do Imposto Sobre Produtos Industrializados, da contribuição ao
PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação. Na fl. 23 foi elaborada
planilha demonstrativa do total do crédito apurado.
8. Na fl. 31 foi juntada aos autos cópia do Auto de Infração e Termo de Apreensão
e Guarda Fiscal no 0817800/15423/04 e na fl. 33 a Relação de Mercadorias anexa
ao documento de fl. 33, contendo a discriminação das mercadorias apreendidas e
o valor das mesmas. Na fl. 35 consta o Termo de Abertura e Verificação (emitido
em 25/052004) no qual foram consignadas, entre outras, as seguintes
informações:
O presente ato de fiscalização foi acompanhado pelo representante legal do
importador e pelo fiel do armazém, que assinam e recebem, cada um, uma cópia
do presente termo.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Conferência física efetuada, sem constatação de
divergências em relação ao declarado na DI e nos documentos que a instruem.
9. Nas fls. 37/39 foi juntada cópia do Termo de Retenção e Início de Ação Fiscal
(emitido em 15/06/2004), documento que contém, entre outras informações, a
descrição das mercadorias apreendidas, bem como seu valor e quantidade.
10. Na fl. 41 foi juntada cópia da Guia de Remoção no 0817800/0063/2004,
datada de 26/11/2004, na qual foi documentada a entrega das mercadorias
constantes de relação anexa (fl. 43) efetuada por Armazéns Gerais Columbia à UA
DE DESTINO 817800 – Porto de Santos. O documento de fl. 43 discrimina as
mercadorias efetivamente recebidas.
11. Na fl. 47 foi juntada cópia da Intimação EQAUFI/SEFIA 24/2008, emitida em
04/07/2008, através da qual Armazéns Gerais Columbia S/A foi intimado a
apresentar, no prazo de três dias úteis, as mercadorias extraviadas, ou, a pagar os
tributos devidos e a multa regulamentar. Acompanhou a intimação o
Demonstrativo de Valores a Recolher de fl. 49 12. Intimado dos lançamentos
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
6
fiscais em 21/08/2009, Armazéns Gerais Columbia S/A ingressou com a
impugnação de fls. 143/149, protocolada em 22/09/2009.
13. Alegou o Impugnante que a apuração das quantidades individuais de cada
caixa foi realizada mediante o método de amostragem, não tendo sido realizada a
contagem individual das mercadorias. A contagem por amostragem, resultou na
constatação de que as mercadorias depositadas estava de acordo com a DI e
fatura comercial. Transcrevo parcialmente a impugnação:
3. Ocorre que, quando da lavratura do referido Termo de Retenção, o qual deu
origem ao AITAGF n° 0817800/15243/04; a apuração das quantidades individuais
de cada caixa não foi realizada, utilizando-se o critério de amostragem, para a
determinação da quantidade dos itens, os quais estavam, destarte, de acordo com
as quantidades manifestadas na DI e na Fatura Comercial, uma vez que foi
apurada falta de volumes, entendido como as 365 caixas de papelão mencionadas
no conhecimento de embarque.
4. Sendo assim, na apresentação do AITAGF acima mencionado a este depositário,
notou-se que em sua Relação de Mercadorias foram consideradas as mesmas
quantidades obtidas através do processo de amostragem, o qual levou em
consideração as quantidades apuradas nesse critério, sendo o Auto devidamente
assinado por este depositário.
II - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 1. No relatório do Auto de Infração as
autoridades dizem "que o recinto armazenador recebeu para guarda fiscal a
totalidade das mercadorias apreendidas, sem ressalva, ou sem protesto". (grifo
nosso)2. Continuam o argumento dizendo: "sendo que as mercadorias foram
também anteriormente verificadas conforme consta no Termo de Abertura e
Verificação(cópia às fls. 17) lavrado em 25/ 04/ 2004, e do Termo de Retenção e
Inicio de Ação Fiscal" (cópia às fls. 18 e 19), assinado em 16/ 06/ 2004,
devidamente assinados pelo Sr. Fiel do recinto Armazéns Gerais Columbia". (grifo
nosso)3. As apurações de quantidade, como exposto anteriormente, foram feitas
por amostragem, inclusive como aponta o Termo de Abertura e Verificação
lavrado em 25/05/2004, o qual além de remeter amostras para análise pelo
GRUPEA dessa Alfândega, menciona apenas a compatibilidade do peso informado
com a DI e os documentos que a instruem.
4. Portanto, o Termo de Retenção foi elaborado seguindo os mesmos critérios de
amostragem, bem como o respectivo Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal.
5. Assim sendo, como tal quantidade foi apurada seguindo os critérios de
amostragem, não pode prosperar a imputação da responsabilidade pela falta dos
itens a este depositário, uma vez que as 365 caixas de papelão, recebidas em
guarda fiscal, foram devidamente apresentadas aos armazéns da Dínamo, quando
da solicitação de remoção por parte dessa Alfândega, momento em que foi
constatada a falta de conteúdo reportada no Termo de Constatação, lavrado em
12/09/2006.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
7
6. 0 mesmo ocorre, portanto, com a exigibilidade do crédito tributário e da
apuração de multa regulamentar mencionada no referido Auto.
PEDIDO:
Isto posto, embasados nos termos do disposto nos artigos 5°, 15, 16 e 17 do
Decreto n° 70.235/72,' com. as alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93,
9.532/97 e 11.196/65, aproveitamos para apresentar os fatos e principalmente
requerer a impugnação da responsabilidade atribuida à Impugnante pela falta das
mercadorias e consequentemente a extinção do crédito tributário a ela imposto.
14. Na fl. 173 Elog Sudeste S/A (atual denominação de Armazéns Gerais Columbia
S/A) requer vista dos autos. Na fl. 183 consta cópia de ata na qual foi tratada a
alteração da denominação da Autuada. Na fl. 215 consta cópia de ata na qual se
faz referência a nova denominação e endereço da sociedade autuada.
15. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.

Ainda, a DRJ proferiu julgamento conforme ementa abaixo:
Assunto:
Outros
Tributos
ou
Contribuições
Ano-calendário:
2004
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS
INCIDENTES SOBRE MERCADORIA EXTRAVIADA APÓS A EFETIVAÇÃO DO
DEPÓSITO.
O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, observado o disposto
no Decreto no 70.235, de 1972, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
conseqüência deixarem de ser recolhidos.
APLICAÇÃO AO DEPOSITÁRIO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
DESCABIMENTO.
Quando houver suporte legal para a aplicação da pena de perdimento, e esta
aplicação se tornar inviável em razão do extravio do bem, a referida pena deverá
ser convertida em multa.
Uma vez consumada a pena de perdimento do bem, já não é possível cogitar
acerca da sua conversão em multa, pois a mercadoria já passou a integrar o
patrimônio da Fazenda Nacional. Nessa hipótese a perda já se consolidou, não
havendo mais como falar na sua conversão em multa, pois esta pressupõe que a
pena de perdimento deixe de ser aplicada e seja substituída pela multa.
Na hipótese dos autos o que ocorreu foi a aplicação de uma segunda penalidade,
que, se referendada pelo órgão julgador, coexistiria com a pena de perdimento já
consumada.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
8
O descumprimento pelo depositário da obrigação de manter em boa guarda a
mercadoria pertencente à Fazenda Nacional e que foi por ela depositada em seu
estabelecimento, não configura qualquer das hipóteses de dano ao Erário,
previstas no Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976, não havendo suporte legal
para a aplicação da pena de perdimento nessa hipótese. Não havendo suporte
legal para a aplicação da pena de perdimento, necessariamente não haverá
suporte para a conversão da referida pena em multa.
A partir da apreensão das mercadorias, a ação a ser movida no caso de seu
extravio tem flagrante caráter indenizatório e inequívoca natureza cível.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
A Autuada sustenta não ter recebido em depósito o quantitativo de mercadorias
indicado pela fiscalização. Contudo, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório
constante dos autos, conforme se demonstrará a seguir.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o Termo de Abertura e Verificação de fl.
35, emitido em 25 de maio de 2004, destina-se exclusivamente a documentar a abertura de
volumes depositados para coleta de amostras, destinadas ao envio à GRUPEA para realização de
exames periciais necessários à conclusão do procedimento fiscal, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 206, de 25 de setembro de 2002.
O documento que efetivamente consigna a descrição e a quantidade das
mercadorias retidas é o Termo de Retenção e Início de Ação Fiscal, acostado às fls. 37/39, do qual
consta a assinatura do fiel depositário, atestando a veracidade das informações ali consignadas.
Inexiste qualquer registro ou ressalva no referido instrumento que autorize a conclusão de que a
quantidade de mercadorias retidas tenha sido apurada mediante amostragem.
Posteriormente, constatada a necessidade de apreensão das mercadorias, foi
lavrado o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0817800/15423/04, em
desfavor de Fidely Global Trading Ltda, conforme documento de fl. 31, acompanhado da
respectiva Relação de Mercadorias anexa, juntada à fl. 33. O referido anexo discrimina
pormenorizadamente as unidades de mercadorias apreendidas (exemplificativamente, 6.480
unidades de mouse para computador) e dele consta a assinatura do responsável pelo depósito,
datada de 13 de setembro de 2004, atestando a veracidade das informações ali consignadas.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
9
Também neste documento inexiste qualquer elemento que permita concluir que a quantidade de
mercadorias apreendidas e colocadas sob guarda fiscal tenha sido obtida mediante amostragem.
Finalmente, a Guia de Remoção no 0817800/0063/2004, lavrada em 26 de
novembro de 2004 para documentar a transferência das mercadorias entre depósitos, constante
às fls. 41/43, foi emitida com expressa ressalva do responsável pelo recebimento, o qual atestou
ter recebido quantitativo de mercadorias (devidamente discriminado) inferior àquele que havia
sido originalmente apreendido.
Diante do exame sistemático dos elementos probatórios carreados aos autos,
conclui-se inequivocamente que o extravio das mercadorias ocorreu em momento posterior à
efetivação de seu depósito nas dependências da Autuada, quando as mesmas já se encontravam
sob sua custódia.
Estabelecida a ocorrência do extravio nas dependências do armazém autuado,
cumpre analisar a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos e contribuições incidentes
sobre a importação das mercadorias extraviadas, bem como a legalidade da aplicação da multa
decorrente da conversão da pena de perdimento.
A responsabilização pelos créditos tributários correspondentes às mercadorias
extraviadas encontra-se adequadamente fundamentada no artigo 60, inciso II e parágrafo único,
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que assim dispõe:
"Art. 60 – Considerar-se-á, para efeitos fiscais: I – (...) II – extravio toda e qualquer
falta de mercadoria. Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão
apurados em processo, na forma e condições que prescrever o regulamento,
cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar
a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em conseqüência, deixarem de ser
recolhidos." 9.O Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento
Aduaneiro vigente à época dos fatos), disciplinou a matéria nos seguintes termos:
"Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). (...) Art. 593. O depositário
responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim
por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos. Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no
caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto." 10.O atual
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009) manteve a
sistemática de responsabilização do depositário, estabelecendo em seu artigo
660:
"Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
10
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40).
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40):
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 661; ou
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I.
" 11.Verifica-se, portanto, a existência de sólido respaldo legal para a cobrança
dos tributos incidentes sobre a importação das mercadorias extraviadas mediante
lançamento de ofício em face do depositário responsável pelo extravio.
Consequentemente, deve ser mantida a parcela do lançamento correspondente à
exigência do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados,
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.
O Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, ao disciplinar as infrações
caracterizadoras de dano ao Erário, estabelece em seu artigo 23 as hipóteses taxativas de
aplicação da pena de perdimento, dentre as quais não se inclui o extravio de mercadoria sob
custódia do depositário. O § 1o do referido dispositivo é expresso ao dispor que "o dano ao erário
decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento
das mercadorias", restringindo a aplicação da sanção às hipóteses legalmente previstas.
O inciso IV do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 remete aos incisos I a XIX do
artigo 105 do Decreto-Lei no 37/66, que estabelecem as hipóteses de aplicação da pena de perda
de mercadoria. Da análise sistemática de tais dispositivos, verifica-se que as infrações passíveis de
aplicação da pena de perdimento referem-se a condutas do importador, exportador ou
transportador que configurem dano ao Erário, não alcançando a responsabilidade do depositário
por extravio.
A conversão da pena de perdimento em multa, nos termos do § 3o do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76, somente é aplicável quando, sendo cabível a imposição da pena de
perdimento, sua efetivação se mostre inviável em razão de a mercadoria não ser localizada, ter
sido consumida ou revendida. No caso em análise, tal situação não se configura, porquanto a pena
de perdimento já havia sido consumada e a mercadoria já integrava o patrimônio da União por
ocasião de seu extravio, inexistindo, portanto, fundamento legal para a pretendida conversão.
A responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadoria sob sua custódia
possui natureza eminentemente contratual, não se confundindo com responsabilidade de índole
tributária. O descumprimento pelo depositário de sua obrigação de manter em segura guarda a
mercadoria que lhe foi confiada não se subsume a qualquer das hipóteses de dano ao Erário
previstas no Decreto-Lei no 1.455/76. Cumpre ressaltar que, nos termos do § 1o do artigo 23 do
referido diploma legal, a conversão da pena de perdimento em multa somente é admissível nas
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.442 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006127/2009-69
11
hipóteses taxativamente previstas no caput do mencionado artigo, o que reforça a impossibilidade
de sua aplicação ao caso em exame.
A partir da apreensão das mercadorias e sua sujeição à pena de perdimento,
eventual extravio caracteriza descumprimento de obrigação de guarda, ensejando pretensão de
natureza inequivocamente indenizatória, a ser deduzida na esfera cível.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento para o recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 318
DF CARF MF
Original